Tribunal: TCU
Processo: 015.858/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcus Aurelio Dias de Paiva contra o Acórdão 3.825/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcus Aurelio Dias de Paiva contra o Acórdão 3825/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 6025/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.